Tribunal: TJDFT
Processo: 0706491-53.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0706491-53.2023.8.07.0018 RECORRENTE: CLEIDE MARIA DE VASCONCELOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DISTRITO FEDERAL E UNIÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. "VENLAFAXINA". TRANSTORNO MISTO ANSIOSO E DEPRESSIVO. TRANSTORNOS ESPECÍFICOS DA PERSONALIDADE. TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA. POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE PROCEDIMENTOS ALTERNATIVOS DISPONIBILIZADOS PELO SUS. TEMA REPETITIVO No 106. IAC No 14. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 793. RECURSO DESPROVIDO. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de imposição, ao ente recorrido, da obrigação de custear o fornecimento do fármaco “Venlafaxina 75 mg” que embora esteja registrado na ANVISA, não está incorporado para disponibilização pelo SUS, nos termos da indicação procedida pelo profissional médico que acompanha a paciente. 2. A instituição de política pública relacionada à saúde é atribuída a todas as esferas de poder público, nos termos da regra prevista no art. 23, inc. II, da Constituição Federal. 2.1. Os medicamentos de uso não padronizado, mas com registro na ANVISA, não podem ser confundidos com os medicamentos de uso experimental sem registro na aludida agência reguladora. 3. O medicamento pretendido tem registro na ANVISA, razão pela qual fica dispensada a presença da União no polo passivo da relação jurídica processual. 3.1. O Excelso Supremo Tribunal Federal em sede de Recurso Extraordinário (no 855.178 - SE) fixou tese com repercussão geral (Tema no 793), ao prever que “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente”. 3.2. Nesse contexto, a integração da União ao polo passivo não é obrigatória, de modo que deve ser mantida a competência fixada em favor do Juízo singular. 4. O medicamento (cloridrato de venlafaxina) objeto do pedido foi indicado para o tratamento de: a) transtorno misto ansioso e depressivo (CID10: F41.2), b) transtornos específicos da personalidade (CID10: F60) e c) transtorno depressivo recorrente (CID10: F33) que acomete a apelante. 4.1. A respeito do tema de fundo é necessário discorrer, ainda que brevemente, sobre os chamados “direitos a prestações”, dentre os quais se encontra o direito à saúde. 4.2. A Constituição Federal, em seu art. 6o, preconizou o “direito à saúde” como direito social, tratando de afirmá-lo como um “direito fundamental”. 4.3. No âmbito do direito constitucional, trata-se de uma autêntica liberdade positiva contemplada na regra prevista no art. 5o, § 1o, da Constituição Federal, sendo correto afirmar que por se tratar de norma definidora de direitos fundamentais de “segunda dimensão”, a aplicabilidade desse direito é imediata. 4.3. Por certo, o intento desses preceitos normativos que tratam de direitos fundamentais é o de dar certa efetividade e eficácia vinculante a determinados princípios e regras constitucionais. 5. Do ponto de vista da execução de políticas públicas para o fim de tornar efetivos esses direitos subjetivos constitucionais, foram previstas as regras estabelecidas nos artigos 196, 197 e 198, todos da Constituição Federal, no que se reporta ao dever de regulamentação, fiscalização e controle do Sistema Único de Saúde, com a criação das diretrizes da descentralização, atendimento integral e participação da comunidade em uma rede regionalizada e hierarquizada. 5.1. É inegável que se encontra sedimentada no senso comum dos juristas a ideia de que os direitos fundamentais, em uma órbita subjetiva, consistem na tutela da liberdade, autonomia e segurança dos cidadãos, não só perante o Estado, mas também em face de outros cidadãos. 5.2. Diante dessa diretriz, para que seja observada a plena satisfação desses direitos a prestações, mostra-se imprescindível, além da alocação de recursos, a efetiva concretização de ações estatais aptas à observância de sua eficácia. Por esse enfoque há a estrita correlação entre a possibilidade de atendimento aos direitos fundamentais, no sentido de afirmar sua efetividade, e a própria capacidade do Estado, à vista de sua disponibilidade financeira, de alocar, insista-se, os recursos financeiros necessários para o adequado atendimento das providências subsequentes. 5.3. Essa proposição leva-nos também a considerar a existência de uma tensão entre a ocorrência de um déficit na efetividade dos direitos fundamentais, tendo em conta a lei da escassez, e as expectativas nutridas pelos sujeitos de direito, na seara constitucional, pela observância de suas conquistas históricas. 5.4. Assim, a dispensação de medidas de salvaguarda da saúde e de tratamento de doenças depende de múltiplos fatores, como a consecução de análises técnicas dos gestores públicos e a prévia dotação orçamentária. 5.5. Os mencionados fatores devem ser levados em conta para que, diante das limitações financeiras do Estado, seja possível a prestação do serviço de saúde de modo mais eficiente e apto a beneficiar o maior número possível de pacientes. 6. A recorrente não demonstrou o preenchimento dos requisitos estabelecidos no precedente mencionado acima. 6.1. O Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário – NATJUS, por sua vez, emitiu parecer em sentido contrário ao requerimento da demandante, ora recorrente. 6.2. Na ocasião, esclareceu que “as diretrizes e procedimentos para o tratamento dos transtornos depressivos não evidenciam superioridade entre os antidepressivos”. 6.3. Quanto ao mais, destacou a ausência de informações complementares nos relatórios médicos em relação às terapias utilizadas pela paciente para tratar a patologia apresentada. 7. A despeito de ter sido demonstrada a hipossuficiência econômica da apelante para custear o medicamento e a existência de registro do medicamento na ANVISA, não é possível afirmar, com segurança, que houve o esgotamento terapêutico por meio do uso de outros medicamentos ou tratamentos alternativos já incorporados ao SUS, motivo pelo qual a pretensão deduzida pela autora não merece ser acolhida. 8. Verifica-se, assim, que a apelante não comprovou a ineficácia de outros medicamentos fornecidos pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e tampouco a adoção de procedimentos alternativos disponibilizados pelo SUS. 9. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos artigos 6o e 196, ambos da Constituição Federal, porquanto limitou o direito constitucional à saúde com base em parecer realizado por núcleo próprio do Judiciário que contrariou prescrição do médico especialista assistente da recorrente. Afirma que o tratamento prescrito para a recorrente preenche os requisitos para concessão dispostos no Tema 106 do STJ, pois a paciente possui laudo médico elencando as razões da imprescindibilidade e a ineficácia dos fornecidos pelo SUS, o medicamento possui registro na Anvisa e a parte não possui condições econômicas que a possibilite manter o tratamento. Assevera que o relatório médico apresentado nos autos detalha a grave condição psíquica da recorrente e a necessidade do uso do medicamento para evitar o agravamento da doença. Ressalta, por fim, que o Estado tem o dever constitucional de garantir o atendimento necessário e imprescindível à saúde, o que restou obstado pela decisão combatida ao condenar a recorrente a suportar os efeitos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 6o e 196, ambos da CF, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, isso porque a turma julgadora, ao analisar o conjunto fático-probatório dos autos, assentou: No caso em deslinde a recorrente não demonstrou o preenchimento dos requisitos estabelecidos no precedente mencionado acima. Convém registrar que o Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário – NATJUS (Id. 60926623 e Id. 60926670), por sua vez, emitiu parecer em sentido contrário ao requerimento da demandante, ora recorrente. Na ocasião, esclareceu que “as diretrizes e procedimentos para o tratamento dos transtornos depressivos não evidenciam superioridade entre os antidepressivos”. Quanto ao mais, destacou a ausência de informações complementares nos relatórios médicos em relação às terapias utilizadas pela paciente para tratar a patologia apresentada, senão vejamos: .... Com efeito, a despeito de ter sido demonstrada a hipossuficiência econômica da apelante para custear o medicamento e a existência de registro do medicamento na ANVISA, não é possível afirmar, com segurança, que houve o esgotamento terapêutico por meio do uso de outros medicamentos ou tratamentos alternativos já incorporados ao SUS, motivo pelo qual a pretensão deduzida pela autora não merece ser acolhida. .... Convém destacar, ademais, que os relatórios médicos são contraditórios, pois a médica psiquiatra Cristina Grotto Rivetti (CRMDF 11.172) ressalta que “a paciente utilizou os fármacos desvenlafaxina e trazodona com boa resposta terapêutica” (Id. 60926611). Ocorre, no entanto, que, a respeito dos aludidos medicamentos, o médico Alexandre Marco de Leon (CRMDF 24389) destaca que “a recorrente não teve resposta terapêutica e apresentou reações adversas aos medicamentos” (Id. 60926662). Verifica-se, assim, que a apelante não comprovou a ineficácia de outros medicamentos fornecidos pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e tampouco a adoção de procedimentos alternativos disponibilizados pelo SUS (Id 63932093). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza como pretende a recorrente, demandaria o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF: “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (ARE 1520431 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, DJe 19/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023